Tribunal: TJMT
Processo: 0010612-23.2014.8.11.0002
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010612-23.2014.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cobrança de Multa Moratória de Massa Falida]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ROMES JULIO TOMAZ - CPF: 287.965.001-15 (ADVOGADO), EXPANDE COMERCIO E REPRESENTACOES DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 06.243.195/0001-87 (AGRAVADO), ANA PAULA MARCONDES - CPF: 163.814.998-42 (AGRAVADO), HIGARA HUIANE CARINHENA VANDONI DE MOURA - CPF: 217.931.778-64 (ADVOGADO), MARIANA RIBEIRO SERAFIM DA SILVA VIEIRA BARROS - CPF: 711.560.461-49 (ADVOGADO), WILTON ALVES LANDE - CPF: 279.235.171-34 (AGRAVADO), MARINALDO FRANCISCO SANTOS DA SILVA - CPF: 057.414.986-47 (AGRAVADO), GUIMARAES FERREIRA CAMPOS - CPF: 191.149.741-34 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), WILTON ALVES LANDE - CPF: 279.235.171-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINALDO FRANCISCO SANTOS DA SILVA - CPF: 057.414.986-47 (TERCEIRO INTERESSADO), GUIMARAES FERREIRA CAMPOS - CPF: 191.149.741-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual civil. Agravo interno em apelação cível. Honorários advocatícios. Pedido de fixação por equidade em execução fiscal extinta após cancelamento da
cda
. Inaplicabilidade do art. 85, §8o, do
cpc
em causa de alto valor. Agravo não provido.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve sentença que, nos autos de execução fiscal extinta sem resolução de mérito
após
pedido de desistência da Fazenda Pública decorrente do cancelamento da CDA, condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios nos termos do art. 85, §3o, V, do CPC, reduzidos pela metade conforme art. 90, §4o, do mesmo diploma legal.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se, diante da alegada baixa complexidade da causa e do elevado valor do proveito econômico, é admissível a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por equidade, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, afastando a aplicação do critério percentual previsto nos §§2o e 3o do mesmo artigo.

III.
Razões de decidir

3.
A jurisprudência do STJ, firmada no Tema 1.076, admite a fixação de honorários por equidade apenas em hipóteses excepcionais, como causas de valor inexpressivo, inestimável ou de baixa complexidade.

4.
No caso concreto, o valor da causa ultrapassa R$ 157 milhões, não se tratando de hipótese excepcional que justifique o afastamento do critério legal de fixação baseado no percentual previsto no art. 85, §3o, do CPC.

5.
A aplicação dos percentuais mínimos do escalonamento, com redução pela metade nos termos do art. 90, §4o, do CPC, encontra respaldo normativo e está de acordo com a jurisprudência consolidada.

6.
O sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1.255 do STF não é cabível, uma vez que a Suprema Corte não determinou a suspensão nacional dos processos sobre a matéria.

7.
A mera afetação do tema ao plenário do STF não obriga a paralisação automática das ações em curso, cabendo ao relator do recurso paradigma deliberar sobre eventual suspensão.

IV.
Dispositivo

8.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §§2o, 3o, 4o, 5o e 8o; art. 90, §4o; art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
1.746.072/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira
Seção, j. 09.12.2020 (Tema 1.076); STJ,
AgInt
no
AREsp
1967127/RJ; STF, ACO 2.988/DF; TJMT,
ApCiv
0002518-64.2019.8.11.0082, Rel.
Desa
. Maria Erotides
Kneip
, j. 18.12.2024; TJMT, N.U 1000170-05.2021.8.11.0044, Rel. Des.
Deosdete
Cruz Junior, j. 3.6.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo Interno
interposto
contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença que, nos autos da Execução Fiscal n. 0010612-23.2014.8.11.0002, julgou extinto o feito sem resolução de mérito, em razão do pedido de desistência formulado pela Fazenda Pública após o
cancelamento da CDA n. 20142080 e
condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios, com base no art. 85, §3o, V, do CPC, reduzidos pela metade, conforme art. 90, §4o, do mesmo código, observando-se os percentuais mínimos de cada faixa de escalonamento previstos no §5o do art. 85.

Em suas razões, o agravante sustenta a necessidade de fixação dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, diante do elevado valor do proveito econômico e da baixa complexidade da causa.

Afirma que a aplicação automática dos percentuais do escalonamento legal, ainda que nos limites mínimos e com redução pela
metade, gera condenação desproporcional. Invoca precedentes do STJ (
AgInt
no
AREsp
1967127/RJ e
REsp
1.795.760/SP), o acórdão proferido na ACO 2.988/DF pelo STF, além de julgados do TJDFT, TJMG e do próprio TJMT, que teriam flexibilizado o Tema 1.076/STJ em situações análogas.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e fixar os honorários por equidade, ou, subsidiariamente, o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1255 do STF.

(Id.
288072891
).

Contrarrazões apresentadas pela agravada, nas quais defende a manutenção da decisão agravada sob o argumento de que a fixação observou os critérios legais,
não sendo
cabível a equidade diante do valor elevado, nos termos do Tema 1.076 do STJ.
(Id
294003377
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, destaco que
termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, de toda decisão monocrática proferida pelo relator será cabível o recurso de agravo interno para o órgão colegiado competente:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento,
as
regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o - Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o - A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e
reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o - Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (
Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”
.

A controvérsia recursal consiste na possibilidade de aplicação do critério da equidade para a fixação dos honorários advocatícios, em razão da baixa complexidade da causa e do elevado valor da CDA cancelada administrativamente, após a apresentação de exceção de
pré
-executividade, o que, segundo sustenta o agravante, tornaria desproporcional a aplicação do escalonamento previsto no art. 85, §3o, do Código de Processo Civil.

Conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076, a fixação de honorários por equidade só é admitida em situações excepcionais, como quando o valor da causa for muito baixo, inestimável ou quando a causa apresentar baixa complexidade. Nenhuma dessas hipóteses se aplica ao caso concreto, cujo valor da causa ultrapassa R$ 157.320.000,00, evidenciando um proveito econômico expressivo.

Embora o apelante sust
ente que o alto valor da causa
justificaria a aplicação do art. 85, §8o, do CPC, tal argumento diverge do entendimento pacificado no STJ e carece de amparo legal. A fixação dos honorários conforme os percentuais mínimos do escalonamento legal, com a redução prevista no art. 90, §4o, do CPC, como determinado na sentença,
observou
corretamente os critérios normativos, especialmente diante do reconhecimento da inexigibilidade do crédito log
o após a apresentação da defesa
. Neste sentido:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE EM CAUSA DE VALOR EXPRESSIVO. TEMA 1.076 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação Cível interposta contra sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica Tributária, ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, que julgou procedente o pedido para afastar a incidência de ICMS sobre remessas interestaduais de semoventes entre propriedades
da mesma titular
, e fixou honorários advocatícios sucumbenciais por equidade, no valor de R$ 5.000,00. O recurso se limita à insurgência quanto à forma de fixação da verba honorária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se, diante do valor expressivo atribuído à causa (R$ 214.209,96), é admissível a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, ou se deve ser aplicado o
critério percentual previsto nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo, conforme orientação vinculante do Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076, em sede de recursos repetitivos.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência firmada no Tema Repetitivo 1.076 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a fixação dos honorários advocatícios por equidade somente é admissível em hipóteses de valor da causa inexpressivo ou proveito econômico inestimável ou irrisório.

4. No presente caso, o valor da causa – R$ 214.209,96 – revela-se elevado e permite a mensuração objetiva do proveito econômico obtido, afastando a possibilidade de arbitramento equitativo da verba honorária.

5. A sentença que fixou os honorários em R$ 5.000,00, com base no art. 85, § 8o, do CPC, contrariou a orientação vinculante do STJ e jurisprudência consolidada do TJMT, que exigem aplicação dos percentuais legais em causas de valor elevado.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento:

É incabível a fixação de honorários advocatícios por equidade em causas de valor elevado, devendo ser observados os percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do
art. 85 do CPC, conforme tese firmada no Tema 1.076 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, §§ 2o, 3o, 8o e 8o-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
1.746.072/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 09.12.2020 (Tema 1076); TJMT,
ApCiv
0002518-64.2019.8.11.0082, Rel.
Desa
. Maria Erotides
Kneip
, j.
18.12.2024
”
.
(N.U 1002289-11.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público,
Rel. Des.
M
árcio
V
idal
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j. 25.
7
.2025
)
.
(Destaquei).

Quanto ao pedido de sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1255 pelo STF, não há como acolhê-lo. Apesar de reconhecida a repercussão geral da matéria, a Suprema Corte não determinou a suspensão nacional dos processos, conforme decidido no RE 966.177/RS. Assim, a afetação do tema não implica, por si só, a paralisação automática das ações em curso, cabendo ao relator do recurso paradigma deliberar sobre eventual suspensão.
Neste sentido:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO INEXISTENTE. APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE FIXAÇÃO PREVISTA NO ART. 85, § 3o, DO CPC. AFASTADA A APRECIAÇÃO EQUITATIVA. AUSÊNCIA DE
DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO PELO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação, fixando honorários advocatícios nos percentuais mínimos do art. 85, § 3o,
incs
. I a III, do CPC, reduzidos pela metade, conforme art. 90, § 4o, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à possibilidade de fixação equitativa dos honorários advocatícios, em razão do elevado valor da causa, e se seria o caso de sobrestamento do feito diante do Tema 1.255 do STF.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC
, visam
sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio hábil para rediscutir matéria decidida.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e fundamentada a questão relativa à fixação dos honorários advocatícios, afastando expressamente a aplicação do art. 85, § 8o, do CPC, com base na tese firmada no Tema 1.076 do STJ.

5. A menção ao Tema 1.255 do STF não impõe, por si só, o sobrestamento do feito, diante da inexistência de determinação vinculante nesse sentido para o caso concreto.

6. A pretensão recursal revela mero inconformismo com o entendimento adotado, não se verificando qualquer vício que justifique a oposição dos embargos.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A ausência de determinação de sobrestamento pelo STF não obriga a suspensão de feitos que tratam da fixação de honorários por equidade.
2
. Não há omissão quando a decisão embargada enfrenta os fundamentos jurídicos suscitados, ainda que contrariamente ao interesse da parte”.

(N.U 1000170-05.2021.8.11.0044, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des.
D
eosdete
C
ruz
J
unior
,
j. 3.
6
.2025
)
. (Destaquei).

Sendo assim
, não se justifica a suspensão do presente feito, tampouco há fundamento para alteração da sentença, que aplicou adequadamente as normas legais e seguiu a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Desse modo, verifico
que não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece
incólume
o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo
a
manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015”.
(
ex
vi,
ARESP n.
1.020.939/RS,
Rel. Min.
Francisco Falcão, Segunda Turma, 13.5.2019).

Assim, em que pesem os argumentos declinados no agravo interno, denota-se que o recorrente não trouxe novos elementos aptos a ensejar a modificação da decisão objurgada, razão pela qual ratifico os fundamentos anteriormente lançados e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão recorrida
.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025